Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERTATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória em caráter incidental. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GUILHERME EURIPEDES LIMA SOUZA e com pedido condenatório em obrigação de fazer. GUILHERME alegou ser beneficiário de plano de saúde coletivo operado pela UNIMED e com cobertura ambulatorial, hospitalar e de obstetrícia. Foi diagnosticado com atrésia transversa da maxila (micrognatia) da face, razão pela qual o cirurgião dentista solicitou autorização para procedimento cirúrgico reparador. Contudo, a operadora do plano de saúde, ao autorizar o procedimento, teria glosado indevidamente parte do material solicitado pelo cirurgião. Requereu a condenação da UNIMED a custear integralmente o procedimento e na forma solicitada pelo dentista assistente. Em contestação, a UNIMED reiterou que o procedimento foi autorizado, contudo glosou parte do material, ou seja, apenas aqueles que reputou desnecessários para a intervenção cirúrgica. Após encerramento da instrução e conclusão do processo para sentença, o autor anexou relatórios do cirurgião e de fonoaudiólogo assistentes, no sentido de que a demora em realizar a cirurgia estaria causando prejuízos à sua saúde. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar à UNIMED a pronta autorização para o procedimento e custeio do material, conforme solicitado pelo profissional assistente. O juízo reconheceu a urgência e a plausibilidade do pedido e deferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante sustentou que: a) o plano de saúde coletivo por adesão, ao qual o autor era vinculado, foi rescindido em 03/11/2022, por inadimplência da contratante e, consequentemente, não haveria mais obrigação legal ou contratual para garantir o atendimento médico e; b) não estaria caracterizada urgência ou emergência que justifiquem o deferimento da tutela provisória. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória. Preparo regular sob ID 46816686. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em caráter incidental visando que a ré autorize e custeie a realização da cirurgia bucomaxilofacial requerida na petição inicial. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual diante do quadro clínico do autor. A requerente comprovou documentalmente a relevância do procedimento cirúrgico, calcada em recomendação médica (ids. 156796018 e 156796019), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento urgente. Assim, não há qualquer motivo justificável para que o plano de saúde deixe de cobrir na sua integralidade o procedimento solicitado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do representante da autora. Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da parte ré em suspender integralmente o tratamento médico prescrito, de modo que necessária providência liminar, sob pena de ineficácia máxima da tutela final. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, no prazo de 48 horas, autorize o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial no autor, consoante relatório médico de id. 108653249, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Conforme se verifica dos autos principais, a autorização para o procedimento cirúrgico foi solicitada à operadora do plano de saúde em 17/06/2021 e a resposta definitiva com a autorização e glosa de parte do material ocorreu em 20/08/2021 (ID 108653249 e 108653253, dos autos de origem). Portanto, o direito do autor à cobertura do tratamento se constituiu enquanto vigente o contrato e muito antes de sua rescisão unilateral, que, segundo alegações da agravante, teria ocorrido somente em 03/11/2022. Dessa forma, não se vislumbra a plausibilidade da tese da recorrente em pretender eximir-se da obrigação contratual regularmente constituída enquanto vigente o vínculo e pretendendo conferir efeito retroativo à resolução do contrato. Quanto à alegada inexistência de urgência para o procedimento, importa salientar que está suficientemente retratada nos relatórios anexados pelo autor e emitidos pelo cirurgião e por fonoaudióloga que o assiste: “Relatório de Avaliação de FONOAUDIOLOGIA Em 26 de abril de 2023 Paciente: Guilherme Euripedes Lima Souza Paciente do sexo masculino, foi submetido a avaliação fonoaudiologica. Paciente apresenta dores na musculatura facial, dores de cabeça constantes e instabilidade nos dentes. Na avaliação fonoaudiologica foi observada mordida cruzada bilateral com má oclusão cientaria importante. Apresentou dificuldade na mastigação, degiutição atípica considerável, trismo, bruxismo, briquismo e estalos articulares. Tais evidencias avaliadas requerem tratamento de urgência, devido aa risco eminente de sequelas, tais como dificuldades na deglutição [engasgos e bronco aspiração], comprometimento grave das articulações musculares e alteração da fala' “PARECER ORGODÔNTICO Paciente: Guilherme Eurípedes Lima Souza Venho através deste, relatar a situação ortodôntica do paciente supra citado. Paciente me procurou para parecer nesta data, poliqueixoso. Relata dores em toda a musculatura facial, em caráter agudo e com causa idiopática. Ao exame clínico, constatamos ‘mordida cruzada bilateral’ e consequentemente falta de harmonia nas importantes guias de oclusão. Paciente apresenta ainda, considerável limitação de abertura de boca, estalos articulares e dificuldade para mastigar. Haja vista a extensão da movimentação ortodôntica necessária, é de URGÊNCIA a realização de cirurgia bucomaxilar para correção da situação do mesmo.” Portanto, carece de plausibilidade na tese recursal, porque centrada em mera alegação de falta de urgência, enquanto foram colacionadas provas documentais, que atestariam em sentido diverso e subscritas por dois profissionais em áreas diferentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator